Tribunal: TJES
Processo: 0017343-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017343-40.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RICAMAR

APELADO: CAPIXABA SERVICOS ADUANEIROS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE E CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a responsabilidade do réu apenas quanto às cotas condominiais da sala 708, afastando a condenação referente à sala 707, por ausência de prova de posse e de ciência do condomínio quanto à transação imobiliária.

O recorrente sustenta que a revelia implicaria presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, inclusive quanto à posse da unidade 707.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a revelia afasta a necessidade de prova do fato constitutivo do direito e se é possível a responsabilização do promitente comprador pelas cotas condominiais de unidade em que não há prova de posse ou ciência do condomínio sobre a transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, tampouco vincula o juízo, sobretudo quando os fatos estão em desconformidade com as provas dos autos.

A responsabilidade pelas cotas condominiais, de natureza propter rem, exige, no caso do promitente comprador, a comprovação de posse do imóvel e ciência do condomínio, requisitos não demonstrados em relação à unidade 707.

O conjunto probatório autoriza a responsabilização apenas quanto à unidade 708, da qual o apelado detém a posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não dispensa o autor da prova do fato constitutivo do direito. 2. A responsabilidade do promitente comprador por cotas condominiais pressupõe a posse do imóvel e a ciência do condomínio acerca da transação.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017343-40.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RICAMAR
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DA SILVA MELLO ROMA - ES16748-A
APELADO: CAPIXABA SERVICOS ADUANEIROS LTDA

VOTO

Em que pese as alegações recursais, ainda que tenha ocorrido a revelia, a presunção de veracidade dela decorrente é relativa e não dispensa o autor do ônus de provar o fato constitutivo do direito, tampouco vincula o juiz quando as alegações contrariam o acervo probatório.

A própria sentença destacou que
“o requerido não é responsável pelo pagamento das cotas condominiais inadimplidas referente à sala 707, considerando que ele não configura como proprietário do referido imóvel, conforme certidão do RGI de ID nº 40911870.”
.

De fato, as despesas condominiais têm natureza
propter rem
. No entanto, para que seja possível a responsabilização do promitente comprador, deve ser demonstrada imissão na posse e ciência do condomínio acerca da transação, o que não ocorreu no presente caso.

Logo, o conjunto probatório autoriza a condenação apenas quanto à sala 708. Não há prova concreta de que o apelado detivesse a posse da sala 707 ou que o condomínio tivesse sido cientificado de transação que lhe transferisse a fruição daquela unidade.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.